Tribunal: TCU
Processo: 007.079/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3564/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.079/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Muller (XXX.808.789-XX); Augusto Alcantara Vago (XXX.509.533-XX); Bruno Cardoso Ramos (XXX.962.277-XX); Gaspar Virgilio Ferreira (XXX.348.566-XX); Igor Rocha da Paixão (XXX.977.376-XX); Lucas Guimarães Figueiredo (XXX.112.658-XX); Matias Ribeiro Maximo de Lavor (XXX.890.643-XX); Paulo dos Santos Antunes (XXX.734.602-XX); Tomaz Arruda de Lima Neto (XXX.625.602-XX); Yuri Araújo Bueno (XXX.854.741-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.